Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729975-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA DA PENHA MAIA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Infere-se a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP, que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, além de ter promovido saques indevidos, culminando com o pagamento de valores ínfimos frente à aplicação mantida pela autora. 3. Considerando a causa de pedir efetivamente indicada na inicial, não há como afastar a legitimidade da instituição bancária, já que a ação é fundada na alegação de má administração de depósitos em conta individualizada, o que compete ao Banco do Brasil, nos termos do art. 10 do Decreto no 4.571/2003. 4. Recurso provido, sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), e 4-A da Lei Complementar 26/1974, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003